Tribunal: TJPA
Processo: 0806577-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806577-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–

CRIME MILITAR – ART. 209; 244, §3º C/C 242, §2º, I E II E 320 DO CÓDIGO MILITAR BRASILEIRO
– NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS –
ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA -
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO
-
NÃO CONHECIMENTO
.
Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de negativa de autoria ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA,
contra ato do Juiz de Direito da Vara Militar do Pará.

Narra a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 1°/03/2022, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, autoridade coatora, tendo o mandado prisional sido cumprido no dia 07/03/2022, sob a acusação de ter sequestrado o Sr. Mauro Cesar dos Santos Pereira, na data de 25/01/2022, juntamente com seus comparsas – tratando-se, in casu, de 05 (cinco) policiais militares e 02 (dois) civis – e extorquido da vítima a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), sob a ameaça de apresentá-lo na delegacia para autuação em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da custódia provisória, a impetrante invoca as seguintes teses: negativa de autoria; fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa para a manutenção da segregação, ante a inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, bem como, nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, e; condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a imposição de cautelares diversas da prisão. Ao final, requer o deferimento da liminar, com expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Junta aos autos o documento de Id. 9353447 a 9353425.

Os autos foram distribuídos por prevenção a minha relatoria pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora (ID 9378737)

A autoridade coatora apresentou informações (doc. ID. 9438713
):

“Foi instaurado Inquérito Policial Militar pela Portaria nº 005/2022 – DPJM, para apurar fatos relatados pelo Sr. MAURO CESAR DOS SANTOS PEREIRA, ocorridos no 25/01/2022.

A autoridade encarregada pelo Inquérito Policial Militar formulou representação para a decretação de medidas cautelares em face dos militares 3º SGT RG 34967 CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO SILVA; 3º SGT RG 27595 CARLOS CÉZAR MONTEIRO 3º SGT RG 25751 JAIME AUGUSTO AMARANTES DE ALMEIDA CB PM RG 38937 HUGO PEREIRA CARVALHO, SD PM RG 42064 DAVID EMANOEL COSTA DOS SANTOS, SD RG 42739 EDER ALEXANDRINO DE SOUZA e do civis ROBSON PINHO DE ARAUJO DA SILVA, residente na Rua 2 de Dezembro 545, entre Passagem Santa Rosa e Pimenta Bueno e LUIZ FELIPPE SOUSA CARNEIRO, residente na ALAMEDA 33 VL BEIRA RIO CASA 6 , CJ Maguari, qualificados nos autos,.

Pela petição de ID 50034917 requereu a autoridade encarregada a decretação de prisão preventiva dos militares investigados, a busca e apreensão de aparelhos celulares e autorização para acesso ao conteúdo, incluindo nestes dois últimos pleitos os civis.

Foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais militares investigados pela decisão ID 52289056.

Após a conclusão das investigações o Ministério Público ofereceu denúncia, articulada nos seguintes termos:

1) Narram os presentes autos que no dia 25 de janeiro de 2022, aproximadamente às 14h30, Mauro Cezar dos Santos Pereira encontrava-se no interior do Parque Shopping, em Belém/PA, quando foi abordado por um indivíduo, que o obrigou a acompanhá-lo até a área externa, pela entrada lateral do shopping, na Rua Betânia, onde a vítima foi entregue a uma guarnição policial;

2) Ato contínuo, os policiais conduziram a vítima, acompanhados pelo indivíduo que a abordara, além de um segundo comparsa, de identidade desconhecida. A primeira viatura presente no local foi a VTR 2423, que contou com o apoio dos policiais militares da VTR 2428, que chegou logo após;

3) Imagens obtidas no curso investigatório, captadas pelas câmeras de segurança do empreendimento, revelam que houve uma sincronia entre as guarnições policiais e os dois indivíduos que acompanharam a condução de Mauro, sendo o primeiro quem a abordou e o segundo estava às proximidades dela no interior do shopping, conforme consta dos autos;

4) Antes da abordagem da vítima, no interior do shopping, os dois suspeitos travavam conversa entre si e um deles falava constantemente ao telefone, no aguardo da saída da vítima, ação que denota a parceria delitiva, captada pelas câmeras de segurança. Quando Mauro saiu do estabelecimento, foi então seguido por ambos, um criminoso incumbido da abordagem e o segundo, do apoio à empreitada;

5) O rastreio das VTRs 2423 e 2428 revela que as guarnições estavam absolutamente sincronizadas com o compasso adotado, tanto que chegaram à área externa do shopping no horário em que houve a abordagem da vítima, quando o segundo elemento efetivou uma ligação telefônica. A VTR 2423 era composta pelo SGT PM Jaime Augusto Amarantes de Almeida, SGT PM Carlos Cezar Monteiro e SD PM Eder Alexandrino de Souza e a VTR 2428, pelos policiais SGT PM Carlos Alexandre Pinheiro Silva, CB PM Hugo Pereira Carvalho e SD PM David Emanoel Costa dos Santo;

6) Conduzida à entrada lateral do shopping, onde aguardavam os policiais militares, a vítima foi posta na VTR 2423. Um dos criminosos à paisana, que realizou a abordagem inicial, também seguiram na VTR 2423 com Mauro, ao passo que o segundo adentrou um veículo particular, de cor vermelha, também usado na ação;

7) Incontinenti, a VTR 2423 seguiu em direção à localidade conhecida como Piçarreira, perto do antigo Cemitério do Bengui, acompanhada em todo trajeto pela VTR 2428. O rastreio das viaturas contempla o itinerário coincidente sincronizado;

8) Chegando àquele local, a vítima foi transferida para aquele carro de cor vermelha, onde ficou sob o jugo de três pessoas encapuzadas, além do elemento que a abordara no interior do shopping. Ali, foi submetida a sessões de tortura, recebendo agressões com socos e coronhadas, além de sufocamento mediante uso de “Insufilm” e constantes ameaças de morte e incriminá-lo pela prática de crimes;

9) Os criminosos também passaram a usar o telefone celular de Mauro, exigindo senhas dos aplicativos, assim como entraram em contato com seus parentes, demandando valores em espécie para sua liberação, que deveriam ser pagos mediante PIX para CNPJ vinculado à empresa R P DE A DA SILVA SERVIÇOS PREDIAIS;

10) A quadrilha manteve Mauro sob seu jugo por várias horas e, durante aquele tempo, logrou transferir a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) diretamente da conta da vítima para a conta da empresa R P DE A DA SILVA SERVIÇOS PREDIAIS, cujo responsável é Robson Pinho de Araújo da Silva, filho de policial militar e figura em procedimento investigatório diverso como envolvido em sequestro e transferências PIX decorrentes de extorsão;

11) De Mauro ainda foram subtraídos objeto pessoais, como celular e carteira com cartões bancários, além da extorsão realizada a sua esposa e sua cunhada, que entregaram o valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para sua liberação, pago na Av. Augusto Montenegro em frente ao Supermercado Nazaré e no Distrito de Icoaraci a recebedores não identificados, a mando dos algozes da vítima.;

12) A Divisão de Inteligência da Corregedoria identificou que os civis que atuaram no interior do Parque Shopping seriam os nacionais Ronan Miranda Guerreiro e o próprio Robson Pinho de Araújo da Silva. Ronan foi quem abordou Mauro e seguiu com ele na viatura, em associação com Robson, que os seguiu até área externa do shopping e ali entrou no carro vermelho, onde posteriormente foi posta a vítima;

13) Foi apurado que no SIGPOL e CIOP não houve qualquer registro de ocorrência das referidas guarnições às proximidades do Parque Shopping, o que corrobora que sua presença no local efetivamente destinava-se à prática criminosa;

14) A ação criminosa perdurou aproximadamente das 14h30 às 23h do dia dos fatos;

15) O laudo de exame de corpo de delito atesta as lesões físicas sofridas por Mauro Cezar dos Santos Pereira;

16) A entrega de valores foi corroborada pela esposa da vítima pela testemunha MICHELE para sua soltura;

17) As testemunhas ROSIANE e OSELES MARIANO presenciaram a troca de informações com os sequestradores;

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A custódia preventiva do paciente foi decretada como garantia da ordem pública, em virtude de sua periculosidade, por conveniência das investigações criminais e da instrução processual, e para manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares, conforme dispõem os artigos 254 e 255, “a”, “b” “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, conforme decisão que seguirá em anexo.

A denúncia foi recebida e na oportunidade apreciado os pedidos de liberdade provisória e indeferidos (ID 59850288).

INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS PRIMARIEDADE DOS PACIENTES

Sobreditas informações estão contidas em certidão da Secretaria deste juízo, que seguirá em anexo.

INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente foi preso na data de em 07/03/2022 (ID53049696).”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que opinou pelo não conhecimento por se tratar de mera reiteração de pedido. Porém, se conhecido, no mérito, pela denegação da ordem.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto aos pedidos de ausência de fundamentação da prisão preventiva; a presença de condições favoráveis ao paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, isto porque verifica-se que os presentes pleitos já foram analisados em outro habeas corpus junto este Tribunal, como o
Habeas corpus nº 0803791-11.2022.8.14.0000, de minha relatoria,

no qual foi apreciado todos os referidos pedidos debatidos na inicial,
configurando, assim, reiteração
do
writ
, conforme Acórdão de ID
nº
9377525

cuja ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME MILITAR. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 28/04/2022, restando prejudicada a tese apontada.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA IMPROCEDENTE. Ordem idoneamente fundamentada em elementos concretos, não ficando configurada qualquer coação ilegal a ser sanada. A prisão preventiva foi justificada diante da elevada ofensividade jurídica, que representam risco efetivo a ordem pública, em especial a quanto a segurança pública que foi exposta a situação de perigo concreto, vez que os envolvidos são policiais militares, não havendo que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, nos termos do artigo 312 do CPP e artigos 254 e 255 do CPPM.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAVÉIS E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. A conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, conforme Súmula 08 do TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.”

Conforme se observa no Acórdão supratranscrito,
o indeferimento dos pedidos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, e de condições favoráveis do paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, foram analisados anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção de sua prisão diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

Trago neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nossa E. Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
MATÉRIA AFETA A RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MESMOS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO MINISTERIAL PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Não deve ser conhecida a impetração quando se tratar de mera reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo
. 2. Restando inviável o conhecimento do mandamus com as informações e os poucos documentos contidos, pois além da instrução deficiente, está carente de fundamentação e principalmente, por já ter sido julgado o Habeas Corpus n. 0814165-23.2021.8.14.0000, suso mencionado incorrendo em reiteração do pedido. 3. Segue o mesmo entendimento quanto à alegação de ausência de requerimento ministerial da prisão preventiva do paciente, pois verifica-se que não foi juntado as alegações finais ministeriais, que seria a peça anterior à sentença (9734586, 9734586, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03) (grifo nosso)

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento da ordem, referentes à ausência de fundamentação,
a presença de condições favoráveis ao paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Defendeu o impetrante, também, a tese de negativa de autoria.

Verifico a inadequação da via eleita, em razão da necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Ademais, a prova obtida durante a fase inquisitiva é tida como peça informativa e qualquer irregularidade porventura existente nesta fase será devidamente apreciada pela autoridade judicante durante a persecução penal.

Como bem se sabe o habeas corpus é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do writ a arguição de negativa de autoria ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema a luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará amplamente seu direito a defesa.

Assim, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIABILIDADE. (...).

I. Afigura-se impossível, na via processual estreita do habeas corpus a verificação da existência ou não de provas contaminadas, já que essa constatação depende de dilação probatória; assim sendo, há de ser perquirida na instrução criminal. (...).
(TRF, 2ª Região, HC Nº 27642002.02.01.014632-9, Des. Federal Sergio Schwaitzer, DJ: 26/06/12).

HABEAS CORPUS.
(...).
Em suma, o habeas corpus não é meio idôneo para discussão e apreciação de prova,
quando se pretende o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, o que somente é possível em circunstâncias e condições especialíssimas. Não é o caso dos autos. A conduta descrita na denúncia caracteriza crime, em tese, inviável, por isso, o trancamento da ação penal nos moldes em que pretendido pela defesa. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70060136652, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 16/10/2014). GRIFEI.

Desta forma, para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual
não conheço
do pedido em questão.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO

CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/07/2022